Tribunal: STF
Processo: MS 39080
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Fabiano Soares Martins e outros, em face da eminente Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal, em que pedem “seja concedida a segurança pleiteada aos Impetrantes, com o reconhecimento da ilegalidade perpetrada no ato decisório do Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.819/Minas Gerais”, objetivando seja reconhecida a “tempestividade do ato de interposição do recurso para determinar o seguimento do agravo em recurso extraordinário interposto (autos n.º 1.0433.12.005907-9/006) ou retorno deste feito à fase decisória para que a Excelentíssima Sra. Ministra possa manifestar-se sobre os fundamentos”.



     



    2. De início, vejo que os impetrantes, a despeito de terem formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixaram de trazer declaração de hipossuficiência ou qualquer comprovação a respeito da suposta impossibilidade de fazer frente às despesas com a impetração ou de eventuais recursos interpostos, sem a afetação da própria subsistência ou de sua família. 



     



    3. Ainda, não foram juntados os documentos pessoais relativos à parte impetrante, a procuração e o indicado ato coator, o que inviabiliza, por completo, o exame da demanda.



     



    4. Por meio do despacho de e-doc. 4, determinei a intimação da parte impetrante “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o efetivo recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC) ou justifique sua impossibilidade de arcar com os custos da impetração, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), e providencie a juntada integral dos seus documentos pessoais, da procuração e do ato coator, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC)”.



    5. Em manifestação trazida no e-doc. 6, os impetrantes juntaram, a destempo, apenas as procurações e declarações de hipossuficiência, sem, contudo, cumprirem a determinação de juntada integral dos seus documentos pessoais e do ato coator.



Análise



     



    6. Verifico que a parte impetrante deixou de cumprir a diligência relativa à juntada de documentos apontados como indispensáveis à propositura da demanda, o que resulta no indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Eis o teor do dispositivo: 



     



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).



     



Dispositivo



     



    7. Ante o exposto, indefiro a inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator